Tribunal: TJSP
Processo: 1111763-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Ação de cobrança de honorários proposta pela sociedade de advogados - Reconvenção - Pretensão de obter a condenação da autora ao pagamento em dobro do valor cobrado na peça inaugural, bem como de indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo da ré - Preliminares de inépcia da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Ação de cobrança de honorários proposta pela sociedade de advogados - Reconvenção - Pretensão de obter a condenação da autora ao pagamento em dobro do valor cobrado na peça inaugural, bem como de indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo da ré - Preliminares de inépcia da apelação e de "error in procedendo" quanto à análise da ilegitimidade ativa arguida em contestação - Rejeição - Descabimento do pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal - Contrato com cláusula de sucesso - Termo inicial da contagem do prazo prescricional - Principio da "actio nata" - Data da ciência do recebimento dos valores pela cliente - Restituição em dobro do valor cobrado – Pedido rejeitado - Inaplicabilidade da regra prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor - Inexistência, ademais, de má-fé no valor cobrado e de pagamento de valores devidos - Danos morais não caracterizados - Indenização inexigível - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193250
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111763-87.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRÍCIA
GARCIA DE OLIVEIRA FARIA, é apelado MENEZES E REBLIN ADVOGADOS
REUNIDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111763-87.2017.8.26.0100 -Voto no 15.586
2
VOTO No 15.586
APELAÇÃO No 1111763-87.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (39a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: PATRÍCIA GARCIA DE OLIVEIRA FARIA
APELADO: MENEZES E REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: JULIANA PITELLI DA GUIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Ação de
cobrança de honorários proposta pela sociedade de advogados -
Reconvenção - Pretensão de obter a condenação da autora ao
pagamento em dobro do valor cobrado na peça inaugural, bem como de
indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência da ação
e de improcedência da reconvenção - Apelo da ré - Preliminares de
inépcia da apelação e de “error in procedendo” quanto à análise da
ilegitimidade ativa arguida em contestação - Rejeição - Descabimento do
pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal - Contrato com
cláusula de sucesso - Termo inicial da contagem do prazo prescricional -
Principio da “actio nata” - Data da ciência do recebimento dos valores
pela cliente - Restituição em dobro do valor cobrado Pedido rejeitado -
Inaplicabilidade da regra prevista no parágrafo único do artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor - Inexistência, ademais, de má-fé no
valor cobrado e de pagamento de valores devidos - Danos morais não
caracterizados - Indenização inexigível - Sentença mantida - Apelação
desprovida
A sentença de fls. 165/169, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a reconvenção e parcialmente procedente a ação,
condenado a apelante ao pagamento “de 15% (quinze por cento) do valor líquido recebido da
União Federal em virtude do processo de no 0022338-84.1997.403.6100 junto à Justiça Federal da 3a
Região”, bem como das despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Apela a ré-reconvinte (fls. 171/179) arguindo em
preliminar a ocorrência de “error in procedendo” porque quem patrocinou seus
interesses no “processo no 0022338-84.1997.403.6100, que tramitou na d. 8a Vara Cível Federal de
São Paulo”, foram os advogados “Antônio Celso Melegari; Henrique Costa Filho, Sérgio P.
Menezes; Marcelo Macedo Reblin e Felisberto O. Cordova, pessoas físicas e não o escritório (pessoa
jurídica) que em tese eles eventualmente trabalham. (...) Verifica-se no documento que constitui a causa de
pedir (fls.14) que a mesma foi outorgada diretamente aos advogados indicados no parágrafo anterior, sem
qualquer outorga de poderes e entabulação de serviços advocatícios com a pessoa jurídica, ora Apelado.
Assim, incabível que a sociedade de advogados, ora Apelado, figure no polo ativo desta ação de cobrança
de honorários advocatícios convencionais. No documento em questão há apenas a observação que os
referidos advogados, são membros da pessoa jurídica, porém, a outorga de mandado foi para as pessoas
físicas, não para a pessoa jurídica. (...) Assim, como no mandado de fls. 14 não há qualquer disposição
expressa acerca da possibilidade do Apelado receber em nome dos advogados o percentual relativo aos
honorários convencionais, por se tratar de um contrato de cunho personalíssimo, a interpretação deve ser
restritiva e limitada aos advogados, pessoa física, posto que no instrumento supra consta apenas que os
mesmos são membros da pessoa jurídica”. No tocante à rejeição da arguição de
prescrição, sustenta que a sentença contém “error in judicando” porque “o juiz
singular teratologicamente afastou regra específica à advocacia para adotar a regra geral do art. 206, § 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111763-87.2017.8.26.0100 -Voto no 15.586
3
inciso II do Código Civil de 2002”, “o art. 206, § 5o, inciso II, dispõe sobre o prazo prescricional
genericamente para os profissionais liberais, ao passo que o art. 25, II do EOAB dispõe especificamente
acerca da fluência do prazo prescricional relativo aos honorários advocatícios da profissão de advogados,
que é exatamente a controvérsia jurídica desta demanda”, “ainda que seja aplicada a regra do art. 206, §
5o, II do Código Civil há error in procedendo, posto que (...) referida norma jurídica dispõe que a fluência
do prazo começa a partir da conclusão dos serviços advocatícios, que é o trânsito em julgado do processo.
No caso em tela, conforme documento de fls.83, o trânsito em julgado ocorreu em 07.03.2006, de modo que
se for aplicado o art. 206, § 5o do Código Civil, a prescrição se efetivou em 07.03.2011. Ou seja, o
ajuizamento da ação ocorreu SEIS ANOS após a prescrição” e o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que “o prazo prescricional para cobrança de honorários
advocatícios ad exitum, tal como no caso desta demanda, começa a partir do trânsito em julgado e não da
violação do direito como faz crer a sentença impugnada”. Por fim, sustenta, em síntese, que a
sentença reconheceu que a autora cobrou “indevidamente o valor de R$ 8.714,26”, que
“independente do Apelado ter ou não agido de má-fé na cobrança a maior dos honorários advocatícios
convencionais, o elemento subjetivo não é levado em consideração para imputar a penalidade contida no
art. 940 do Código Civil” e que “o ajuizamento de uma lide de cobrança por si só é motivo de
constrangimento”, razão pela qual a reconvenção deve ser julgada parcialmente
procedente para condenar o autor ao pagamento da quantia cobrada
indevidamente (R$ 8.714,26) e de indenização por danos morais.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
209/233), com preliminar de inadmissibilidade fundada na ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença e com pedido de
majoração da verba honorária de sucumbência.
É o relatório.
Consta da petição inicial que “no ano de 1.997 o escritório requerente
fora contratado pela parte requerida, à época ocupante de cargo público federal, para promover seus
interesses visando o recebimento de diferenças de verbas salariais devidas pela União Federal em
decorrência de plano econômico que culminou com a conversão da moeda de URV em reais, conforme faz
prova a procuração outorgada que acompanha esta inicial (doc 01). Proposta a competente ação de
cobrança em face da União Federal, distribuída perante a 8o vara cível federal da capital/SP, processo
0022338-84.1997.403.6100 (doc 02), o escritório requerente obteve êxito na demanda, conforme sentença e
acórdão em anexo (doc 03), tendo promovido, em sequência, a execução do julgado. Ocorre que já no curso
da execução do julgado, a União Federal, na data de 07/05/2013, por meio de protocolo de petição
realizado pela União Federal, em resposta ao ofício no 1.514/2013 (doc 04), informou em juízo ter realizado
o pagamento dos créditos oriundos daquela ação pela via administrativa, conforme se verifica nos
lançamentos da ficha financeira apresentada pelo Tribunal Regional Federal da 3o Região (doc 05), fato
este omitido ao requerente pela parte requerida. No entanto, não obstante o recebimento pela parte
requerida do valor referente ao crédito oriundo da interposição daquela ação ordinária e procedência dos
pedidos, deixou de honrar o compromisso assumido com o escritório requerente de retribuição honorária,
no percentual de 15%, previsto no próprio instrumento de mandato, como cláusula de contratação de
prestação de serviços”.
Por tais razões, a apelada propôs a presente ação de
cobrança buscando a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento da
quantia de R$ 12.550,52 (doze mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111763-87.2017.8.26.0100 -Voto no 15.586
4
e dois centavos).
Em contestação, a ré arguiu preliminares de ilegitimidade
ativa e de prescrição e, no mérito, alegou que “os valores que o Autor pretende receber
estão incorretos, posto que não contemplou os descontos promovidos pela receita aos valores pagos a Ré.
(...) Diante disso, na eventualidade de a autora ser condenada a pagamento de honorários advocatícios
convencionais a parte adversa, o percentual de 15% deverá incidir sobre o real benefício econômico
recebido pela Ré ou seja, R$ 25.575,16. Deste modo eventual honorários a ser recebido pelo Autor seria no
importe de R$ 3.836,26, jamais R$ 12.550,52, como ele faz crer na petição inicial”. Por fim, sob a
alegação de ser indevida a cobrança em virtude de a autora não ser “titular do
direito material e, mesmo que fosse a pretensão está prescrita”, opôs reconvenção requerendo
a condenação da autora a pagar “o valor de R$ 25.101,04, correspondente a repetição de
indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CPC c/c. arg. 776 do CPC de 2015”, bem como
indenização pelos danos morais que afirma ter sofrido, no valor sugerido de
R$ 12.550,52 (fls. 73/80).
Apresentada contestação à reconvenção (fls. 116/132),
sobreveio, na sequência e em julgamento antecipado, a sentença que rejeitou
as preliminares arguidas em contestação e julgou parcialmente procedente a
ação e improcedente a reconvenção ao entendimento de que “resta comprovada a
existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, na forma da procuração de fls. 14/15, bem
como o êxito na demanda e o pagamento à cliente, ora ré. Desta feita, para se desvencilhar da procedência,
lhe cabia comprovar o pagamento dos honorários, ônus que, bem se sabe, recai sobre o devedor. Como não
o fez, inarredável a condenação ao pagamento. Porém, quanto ao valor, razão assiste à ré. Os honorários
devem incidir sobre o valor líquido do pagamento por ele recebido, deduzidos descontos tributários e
previdenciários cabíveis, ou seja, já que, em nenhum momento, recebeu tal quantia sem a realização destes.
A despeito disto, não observo má-fé do autor, a justificar acolhimento da pretensão reconvencional, que é
improcedente. A cobrança aqui realizada, como acima visto, não era indevida, mesmo que merecedora de
adequação do quantum. O an debeatur, bem se nota, restou comprovado, assim como a inexistência de
pagamento pela ré. A cobrança indevida, autorizadora do acolhimento da pretensão reconvinte, seria
aquela exercida em relação à dívida já integralmente paga ou ao menos quase, situação bem diversa da
presente. Pelos mesmos argumentos, improcede o pedido de indenização por danos morais, até porque
ausente qualquer ato ilícito praticado pelo escritório autor”.
O apelo é somente da ré e não comporta acolhimento,
tendo a autora se conformado com a sentença e deixado de interpor recurso.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo da ré
arguida em contrarrazões, considerando que o recurso preenche os requisitos
formais do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, nada estando a justificar
o reconhecimento de sua imprestabilidade, valendo acrescentar que a ré expôs
as razões que a seu ver justificam a reforma da sentença.
Fica também rejeitada a preliminar de “error in
procedendo” quanto à análise da ilegitimidade ativa arguida em contestação.
De acordo com o artigo 15, “caput” e § 3o da Lei no
8.906/94, podem os advogados se reunir em sociedade para a prestação de
serviços advocatícios, devendo a procuração, no entanto, ser outorgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111763-87.2017.8.26.0100 -Voto no 15.586
5
individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que fazem
parte.
Consta da procuração de fl. 14 que a apelante nomeou e
constituiu como seus “procuradores os advogados Antonio Celso Melegari, Henrique Costa Fo,
Sérgio P. Menezes; Marcelo Macedo Reblin e Felisberto O. Cordova (...) membros do escritório Melegari,
Costa Fo, Mezes e Reblin (...) e o advogado Rogério dos Santos Ferreira Gonçalves (...), conferindo-lhes os
poderes para propor, em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de
São Paulo SINTRAJUD, a seguinte ação: Conversão salarial de cruzeiros reais em URV pela data do
pagamento (11,98% ou 10,94%)”, o que está em harmonia com o supra citado artigo e
torna, por consequência, descabida a alegação trazida nas razões de apelação
no sentido de que a recorrente contratou apenas os advogados,“pessoas físicas e
não o escritório (pessoa jurídica)”.
Consta ainda da referida procuração que a outorgante, ora
apelante, autoriza “o levantamento pelo referido escritório de 15% (quinze por cento) sobre o
resultado auferido sobre os pagamentos em atraso a título de honorários advocatícios”, tornando
descabida também a alegação da recorrente no sentido de que “no mandado de fls.
14 não há qualquer disposição expressa acerca da possibilidade do Apelado receber em nome dos
advogados o percentual relativo aos honorários convencionais”.
Diante disso e considerando, sobretudo, que parte dos
advogados indicados naquela procuração ainda fazem parte da sociedade
apelada (fls. 8/13), não se pode tirar outra conclusão senão a de que agiu de
maneira acertada a MM. Juíza de primeiro grau ao rejeitar a preliminar de
ilegitimidade ativa arguida em contestação.
No mais, não comporta apreciação a alegação formulada
nas razões de apelo no sentido de que “por se tratar de uma relação de consumo era dever
do Apelado ter informado à Apelante que o percentual a título de honorários advocatícios convencionais
poderia ser cobrado pela pessoa jurídica, por se tratar de informação clara e precisa a ser disponibilizada
para o consumidor, nos termos do art. 6o, III c/c art. 46, ambos do CDC”, por tratar-se inovação
recursal, em afronta ao princípio da adstrição previsto nos artigos 141 e 492
do Código de Processo Civil, já que a matéria não foi alegada na contestação.
Equivocada também se mostra a alegação da apelante no
sentido de que a sentença contém “error in judicando” porque, segundo ela,
ao apreciar a preliminar de prescrição arguida na contestação “o juiz singular
teratologicamente afastou regra específica à advocacia, para adotar a regra geral do art. 206, § 5o, inciso II
do Código Civil de 2002”.
Isso porque constou da sentença que o prazo prescricional
“em questão, seja pelo artigo 206, parágrafo 5o inciso II do Código Civil, seja pelo artigo 25 da Lei no
8.906/94, é de cinco anos, cabendo aferir, tão somente, qual o termo inicial para contagem. A procuração
outorgada pela ré previu, expressamente, o valor de 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios
sobre o resultado auferido pela ré naquela demanda, sendo, portanto, nitidamente contratuais os
honorários ora cobrados e não de sucumbência. Em vista disso, entendo serem inaplicáveis os incisos do
artigo 25 da Lei no 8.906/94, mas também o disposto na parte final do inciso II do artigo 206, parágrafo 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111763-87.2017.8.26.0100 -Voto no 15.586
6
do Código Civil, vez que não há precisão sobre a data de cessação dos serviços e nem notícia de revogação
do mandato (...) a medida que mais se adequa à hipótese é a aplicação da teoria da actio nata, segundo a
qual a pretensão surge com a violação do direito”.
A leitura da sentença deixa claro que a MM. Juíza de
primeiro grau aplicou o prazo prescricional quinquenal previsto no “caput” do
artigo 25 da Lei no 8.906/94, o qual, por coincidência, é o mesmo previsto no
§ 5o do artigo 206 do Código Civil, tendo, em contrapartida, afastado a
aplicação dos termos iniciais de contagem daquele prazo previstos tanto nos
incisos do artigo 25 da Lei no 8.906/94 como no inciso II do § 5o do supra
citado artigo do Código Civil, o que torna descabida a alegação de que a
magistrada sentenciante adotou “a regra geral do art. 206, § 5o, inciso II do Código Civil de
2002”.
Diante disso, inoportunos os argumentos deduzidos nas
razões de apelo acerca da data do “encerramento dos serviços advocatícios”,
já que a sentença não adotou o termo inicial do prazo prescricional previsto
no inciso II do § 5o do artigo 206 do Código Civil.
Quanto à aplicação do termo inicial previsto inciso II do
artigo 25 da Lei no 8.906/94, considerando que a apelada propôs a presente
ação visando receber valores atinentes a honorários advocatícios contratuais,
inviável tal pretensão postulada pela apelante, já que a hipótese trazida no
referido inciso aplica-se somente às ações que visam cobrar verba honorária
de sucumbência.
Inviável se mostra ainda a aplicação do precedente citado
nas razões do presente recurso, qual seja, REsp 1.748.404/SP, pois, além de a
controvérsia ali analisada envolver questão relativa à revogação de mandato
e, por consequência, a aplicação do termo inicial de contagem do prazo
prescricional previsto no inciso II do § 5o do artigo 206 do Código Civil, o
que não ocorre no presente caso, ponderou o Ministro Relator Moura Ribeiro
que “Não se desconhece a existência de precedentes desta Corte, afirmando que a cláusula ad exitum
impede a cobrança dos honorários advocatícios antes do implemento da respectiva condição mesmo
quando houver revogação unilateral do mandato. Nesse sentido, por exemplo: (...) 'PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS Á EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM CLÁUSULA DE
SUCESSO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS ANTES DA OCORRÊNCIA DA CONDIÇÃO
ESTABELECIDA POR CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. OCORRÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
EXECUTIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E ACTIO NATA.
PRECEDENTES. (...) nos contratos de honorários advocatícios, com pactuação de cláusula de sucesso,
relativamente ao prazo prescricional, deve ser aplicado o Princípio da Actio Nata, ou seja, só é possível
sua cobrança após a implementação do sucesso da ação. Logo, nessas hipóteses, a revogação ou sucessão
do mandato, ainda que por ato unitaleral do mandante, antes da implementação a condição estipulada, não há
o início da contagem do prazo prescricional. Isso, em razão da necessidade da observância do Princípio da
Boa fé objetiva. (AgInt no AREsp 1.002.639/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
29/8/2017 - sem destaque no original)' (...) Sucede que referido entendimento não socorre FLÁVIA e
outros, porque sua aplicação conduziria à conclusão de que o termo inicial da prescrição recairia em
momento ainda posterior ao da revogação do mandato, ou seja, na data em que resolvido o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111763-87.2017.8.26.0100 -Voto no 15.586
7
executivo” (fls. 191/192), revelando que o prazo para eventual propositura de
ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais com cláusula de
sucesso tem como termo inicial de contagem a data em que a autora teve
ciência inequívoca da consumação do sucesso da ação, em observância aos
princípios da “actio nata” e da boa-fé, o que, em caráter excepcional, não
pôde ser observado pelo Superior Tribunal de Justiça naquele precedente em
decorrência das peculiaridade que o caso apresentava.
Desse modo, considerando que a presente ação foi
proposta em 14 de novembro de 2017 com o objetivo de cobrar honorários
advocatícios contratuais com cláusula de sucesso, que a sentença observou a
aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no “caput” do artigo 25
da Lei no 8.906/94, bem como do princípio da “actio nata” no tocante ao
termo inicial de contagem do referido prazo, em harmonia com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça, e, considerando, sobretudo, que não houve
impugnação em razões de apelação contra a conclusão trazida na sentença no
sentido de que somente em 16 de março de 2013 a apelada teve ciência da
consumação do sucesso da ação proposta contra a União (processo no
0022338-84.1997.403.6100), ou seja, do pagamento à apelante dos valores
devidos por força da procedência da ação proposta contra a União, de rigor a
ratificação da rejeição da preliminar de prescrição arguida em contestação.
Diante desse cenário, incensurável também a sentença na
parte em que julga improcedente a reconvenção, considerando que a apelante
requereu a condenação da apelada ao pagamento do “valor de R$ 25.101,04,
correspondente a repetição de indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CPC c/c. art. 776 do
CPC de 2015”, sob a alegação de que “o autor move cobrança injusta, posto que ele não é titular
do direito material e, mesmo que fosse, a pretensão está prescrita” (fls. 78/79).
Ocorre que, além de a cobrança não ser injusta, já que
rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e de prescrição e não
comprovado o pagamento do débito pela apelante, não é passível de aplicação
às relações contratuais entre clientes e advogados o Código de Defesa do
Consumidor, pois incidente norma específica que regula tal relação (Lei no
8.906/94), ao que se acrescenta que o artigo 776 do Código de Processo Civil
se aplica somente às ações de execução, o que não é o caso.
Relevante acrescentar ainda que, conquanto a segunda
parte do artigo 940 do Código Civil (correspondente a segunda do artigo
1.531 do Código Civil de 1916) permita a condenação do litigante ao
pagamento do valor que pediu em excesso, a Súmula 159 do Supremo
Tribunal Federal (“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do
Código Civil”) estabelece que tal sanção somente pode ser aplicada se houver má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111763-87.2017.8.26.0100 -Voto no 15.586
8
fé do credor.
No presente caso, a análise da memória de cálculo de fl.
60 acostada à petição inicial revela que o valor ali exigido corresponde a 15%
sobre o total dos valores que a União informou ter pago à apelante (fl. 56),
conforme convencionado na procuração de fl. 14, acrescido apenas de juros
de mora e correção monetária.
Assim, tendo em vista que somente com os contracheques
acostados à contestação foi possível constatar que alguns dos valores
indicados pela União não correspondiam às quantias líquidas recebidas pela
apelante, já que o documento de fl. 56 não fazia qualquer ressalva nesse
sentido, descabe falar em má-fé da autora e, por consequência, na condenação
da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.
Ademais, descabida a alegação trazida nas razões de
apelação no sentido de que “foi acolhido o cálculo efetuado pela Apelante (...), de modo que fora
cobrado indevidamente o valor de R$ 8.714,26”, pois a sentença foi parcialmente
procedente apenas para condenar a apelante ao pagamento de “15% (quinze por
cento) do valor líquido recebido da União Federal em virtude do processo de no
0022338-84.1997.403.6100”, não fazendo qualquer menção a valores.
É dizer, a sentença é ilíquida, de modo que não é possível
afirmar que a apelada cobrou indevidamente a quantia apontada pela
apelante.
No mais, por ser devida a cobrança aqui exigida, ainda
que em valor inferior ao indicado na petição inicial, não se vislumbra a
prática de ato ilícito do qual resulte o dever de indenizar ou qualquer
constrangimento ou humilhação que tenham acometido à ré e que tenha
caracterizado lesão à honra subjetiva ou violação à dignidade humana a ponto
de autorizar a fixação de indenização por danos morais.
Diante deste contexto, é caso de ratificação integral da
sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida ao advogado da apelada, de 10% (dez por cento) para
13% (treze por cento) do valor atribuído à causa, já que ausente
inconformismo da apelante no tocante à base de cálculo da verba honorária
de sucumbência.
Em contrapartida, inviável o arbitramento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111763-87.2017.8.26.0100 -Voto no 15.586
9
recursais em favor do advogado do autor em relação à reconvenção,
considerando que não houve em primeira instância o arbitramento desta verba
honorária de sucumbência em desfavor da ré.
Por fim, importante registrar ser desnecessário o uso de
expressões deselegantes, como aquela que atribui à magistrada sentenciante a
prática de “error in procedendo grotesco”, “erro de avaliação jurídica em razão deficit de se realizar a
subsunção dos fatos à norma” ou “erro primário, que nem estudante de graduação é capaz de cometê-
lo”, pois não tornaram mais convincentes os argumentos expostos no recurso,
ficando advertido o patrono da apelante a respeito da sua obrigação de tratar
com urbanidade todos aqueles que atuam no processo.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator